Tribunal: TJDFT
Processo: 0716691-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Habeas Corpus. Prisão. Alimentos.
1. O pagamento parcial do débito, por si só, não inibe a prisão civil do alimentante.
2. O writ não comporta discussão sobre o valor fixado para a pensão, o que atrai, em princípio, a necessidade de demanda revisional.